Tribunal: TJDFT
Processo: 0720574-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720574-31.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0713584-15.2023.8.07.0003 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FABIANA DE FRANCA BARBOSA BASILIO DESPACHO No intuito de corrigir erro material simples verificado na decisão ID 47188956, retifico seu primeiro parágrafo, da seguinte forma: Onde se lê: "Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, em ação de conhecimento proposta em desfavor de LAURENITA CARDOSO NUNES, ora autora/agravada, nos seguintes termos: (...)". Leia-se: "Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, em ação de conhecimento proposta em desfavor de FABIANA DE FRANCA BARBOSA BASILIO, ora autora/agravada, nos seguintes termos: (...)". Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora